Tribunal: TJBA
Processo: 0503214-74.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503214-74.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSELENE SENA DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, KELEN CERQUEIRA CAZUMBA

APELADO: MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA INTERVENIENTE ANUENTE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Roselene Sena de Santana contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob fundamento de ilegitimidade passiva da MD BA Dubeux Empreendimentos SPE LTDA.

A ação discute obrigações decorrentes de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, no qual a construtora figura como interveniente anuente, com pleitos de restituição de valores pagos, indenização por danos morais, lucros cessantes, e juros e multa de mora por atraso na entrega do imóvel, além de declaração de nulidade de cláusula de tolerância e inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a construtora MD BA Dubeux Empreendimentos SPE LTDA, na condição de interveniente anuente no contrato, possui legitimidade passiva para responder pelas obrigações oriundas da relação de consumo;
(ii) estabelecer se a solidariedade prevista no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A construtora, na qualidade de interveniente anuente no contrato, participa ativamente da relação contratual, sendo corresponsável pela execução das obrigações assumidas, especialmente aquelas relacionadas à entrega do imóvel.

A solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento, prevista no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se ao caso, autorizando o consumidor a acionar qualquer um dos responsáveis pela prestação defeituosa ou descumprimento das obrigações contratuais.

O atraso na entrega do imóvel e os prejuízos alegados pela apelante derivam diretamente do contrato de promessa de compra e venda, cuja execução teve a participação da construtora, configurando sua legitimidade para integrar o polo passivo da demanda.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva, é indevida, devendo o processo retornar à instância de origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A construtora interveniente anuente em contrato de promessa de compra e venda de imóvel possui legitimidade passiva para responder pelas obrigações contratuais, em razão de sua participação relevante na execução da avença.

A solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento, prevista no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se às obrigações decorrentes de relação de consumo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível de nº
0503214-74.2014.8.05.0150
em que figuram como Apelante - ROSELENE SENA DE SANTANA e como Apelada – MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2